Tribunal: TJBA
Processo: 8108461-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108461-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS APELADO: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA MORA, DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, PRECLUSÃO LÓGICA E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou honorários advocatícios para 15%. Alegações de omissão quanto à configuração da mora, distribuição do ônus da prova, preclusão lógica e aplicação de dispositivos legais específicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à configuração da mora contratual; (ii) à distribuição do ônus da prova; (iii) à análise da preclusão lógica; e (iv) à aplicação dos arts. 100 da CF, 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 e art. 406 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexiste omissão quanto à mora, pois o acórdão consignou a ausência de documentos comprovando a contraprestação do serviço e atraso imputável à Administração. 4. Não há omissão sobre ônus da prova, tendo o acórdão destacado que cabia demonstrar verossimilhança das alegações (art. 373, inc. I, CPC), atendido pelos documentos juntados. 5. A alegação sobre preclusão lógica foi enfrentada, esclarecendo-se que o reajuste é direito da concessionária e obrigação administrativa (Lei n.º 8.666/93). 6. Desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação coerente (art. 1.025 CPC e Súmula 356/STF). 7. Embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada e caráter integrativo, inadequados para rediscutir mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; CF, art. 100; Lei 9.494/97, art. 1.º-F; CC, art. 406; Lei 8.666/93. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8108461-14.2020.8.05.0001 em que figura como Embargante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e Embargado: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23